Tribunal: TJMT
Processo: 1008310-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008310-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), SINGULAR ENGENHARIA S.A - CNPJ: 14.084.975/0002-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM LEGAL DE PENHORA. GRAVE PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento manejado para revogar penhora realizada via SISBAJUD em execução fiscal.

II. Questão em discussão 2. Saber se a penhora eletrônica realizada sem intimação prévia é válida e se é possível substituí-la por outros bens indicados pela executada, com base no princípio da menor onerosidade.

III. Razões de decidir 3. A penhora sobre dinheiro, preferencial na ordem do art. 835, I, do CPC, pode ser realizada sem intimação prévia, conforme jurisprudência do STJ. 4. A menor onerosidade só justifica a substituição da penhora se demonstrado concretamente grave prejuízo à atividade da empresa, o que não ocorreu no caso. 5. Alegações genéricas e ausência de provas idôneas impedem o acolhimento do pedido de substituição da penhora.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. É válida a penhora eletrônica realizada via SISBAJUD sem intimação prévia do executado. 2. A substituição da penhora exige demonstração concreta de grave prejuízo à atividade empresarial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 835, I, e 805. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.706.807/MT; AgRg no REsp 1340039/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por SINGULAR ENGENHARIA S.A. contra decisão monocrática (ID 276267877), que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1008310-24.2025.8.11.0000, interposto contra decisão que
nos autos da Execução Fiscal no 1010902-08.2022.8.11.0045 ajuizada pelo MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, indeferiu o pedido de revogação de penhora SISBAJUD.

Irresignada, a SINGULAR ENGENHARIA S/A opôs o presente Agravo Interno (ID 281490883), reiterando a nulidade da penhora por ausência de intimação prévia e a comprovação da necessidade de afastamento da ordem legal de penhora, nos termos do princípio da menor onerosidade, tendo em vista o prejuízo causado à sua atividade empresarial.

Por sua vez, em suas contrarrazões (ID 282356874), o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE defende a legalidade da penhora on-line realizada via SISBAJUD e a observância da ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, bem como a ausência de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por SINGULAR ENGENHARIA S.A. contra decisão monocrática (ID 276267877), que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1008310-24.2025.8.11.0000, interposto contra decisão que
nos autos da Execução Fiscal no 1010902-08.2022.8.11.0045 ajuizada pelo MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, indeferiu o pedido de revogação de penhora SISBAJUD.

Consta dos autos que, nos autos da Execução Fiscal no 1010902-08.2022.8.11.0045 movida pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE contra a SINGULAR ENGENHARIA S/A, foi realizada penhora de valores por meio do sistema SISBAJUD, resultando na constrição de R$ 15.087,00 na conta bancária da executada.

A agravante, então, interpôs o Agravo de Instrumento alegando nulidade da penhora por ausência de prévia intimação acerca da recusa dos bens por ela indicados para garantir a execução. Sustentou também que a penhora sobre dinheiro compromete sua atividade empresarial e impede até mesmo o pagamento de salários de seus funcionários.

Em Decisão Monocrática, o Relator negou provimento ao Agravo de Instrumento, consignando que "o devedor não apresentou elementos concretos que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade no caso em questão, com a substituição do bloqueio de valores em sua conta bancária pela penhora".

Da decisão o recorrente interpôs o presente recurso de agravo interno.

Analisando os pressupostos recursais, constato que o Agravo Interno é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.021, §2o, do CPC. Além disso, está presente o interesse recursal, diante da pretensão de reforma da decisão agravada.

Adentrando no mérito da controvérsia, cinge-se a discussão acerca da nulidade ou não da penhora online realizada nos autos da execução fiscal, bem como sobre a possibilidade de sua substituição por outros bens indicados pela executada em observância ao princípio da menor onerosidade.

Em primeiro lugar, não se vislumbra qualquer nulidade processual na realização da penhora eletrônica de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, sem prévia intimação da executada sobre a recusa dos bens por ela nomeados.

A legislação processual civil, com fundamento nos princípios da celeridade, efetividade e economia processual, autoriza a realização da penhora online de dinheiro sem necessidade de esgotamento de outras diligências para localização de bens penhoráveis.

O art. 835, I, do CPC estabelece ordem preferencial de penhora justamente sobre o dinheiro, de modo que sua realização não demanda intimação prévia do executado para oferta de outros bens, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Possibilidade de o juiz, de ofício, e a qualquer tempo, determinar a penhora online, independentemente de requerimento da parte exequente e de tentativa frustrada de localização de outros bens penhoráveis". (REsp 1.706.807/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/08/2018, DJe 31/08/2018)

Dessa forma, não houve violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa, tendo sido respeitado o procedimento previsto em lei para a constrição de ativos financeiros.

No que tange à possibilidade de substituição da penhora sobre dinheiro pelos bens indicados pela executada, com fundamento no princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, melhor sorte não assiste à agravante.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a ordem preferencial do art. 835 do CPC somente pode ser afastada caso o devedor comprove, de forma concreta e inequívoca, a ocorrência de grave prejuízo à sua atividade produtiva ou profissional, bem como a suficiência dos bens por ele indicados para garantir a execução.

No caso em análise, as simples alegações genéricas de que a penhora online compromete a atividade empresarial da executada e impede o pagamento de salários não se mostram suficientes para afastar a realização da penhora sobre dinheiro.

Não houve a comprovação efetiva, por meio de elementos concretos como demonstrativos contábeis ou outros documentos idôneos, de que o bloqueio dos valores constritos inviabiliza o prosseguimento das atividades econômicas da empresa. Tampouco foram apresentados outros bens que pudessem garantir, da mesma forma eficaz, a satisfação do crédito exequendo.

A propósito, assim se posicionou o STJ sobre o tema:

"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em princípio, o executado deve nomear bens à penhora com observância da ordem legal de preferência, a qual apenas pode ser relativizada se evidenciada, de maneira inequívoca, a imperiosa necessidade de preservação da empresa, ante o risco de lhe redundar em grave dano, hipótese não ocorrente na espécie." (AgRg no REsp 1340039/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/04/2013, DJe 17/04/2013)

Portanto, não tendo a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos necessários para o afastamento da ordem legal de penhora sobre dinheiro, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição da constrição por outros bens.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025